Tribunal: TJBA
Processo: 8004188-54.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004188-54.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA BARRETO DE MORAES Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. MERO SAQUE DOS VALORES QUE NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, CONHECIMENTO DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO. EXTRATOS DISPONIBILIZADOS POSTERIORMENTE. MATÉRIA FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.. I. CASO EM EXAME 1. Ação de procedimento comum movida por servidora pública aposentada em face do Banco do Brasil S/A, com pedido de indenização por danos materiais, consistentes na restituição de valores não depositados corretamente em conta vinculada ao PASEP, em virtude da aplicação equivocada de índices de correção monetária. A sentença julgou o pedido improcedente com base na prescrição decenal, extinguindo o feito com resolução de mérito. A autora apelou, sustentando a inocorrência da prescrição com base na ciência do dano apenas em 2024, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de produção de prova pericial contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento relativas ao PASEP deve considerar a data do saque ou o momento da ciência inequívoca do dano; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por falhas na administração de contas do PASEP é decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150. 4. O termo inicial da prescrição, à luz da teoria da actio nata, é o momento em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, o que, no caso concreto, ocorreu apenas em 2024, com o acesso aos extratos e microfilmagens da conta. 5. Não se admite presumir a ciência do dano com a data do saque, quando demonstrado que os desfalques e a ausência de atualização monetária só puderam ser verificados com documentos técnicos obtidos anos depois. 6. A instrução probatória não foi encerrada, tendo sido requerida expressamente pelas partes a produção de prova pericial contábil, necessária para apuração dos valores devidos e comprovação dos danos alegados. 7. O julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988. 8. Diante da ausência de causa madura, é incabível o julgamento imediato da lide com base no art. 1.013, § 4º, do CPC, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, com termo inicial no momento da ciência inequívoca do dano, nos termos da teoria da actio nata. 2. A ausência de produção de prova pericial requerida pelas partes em ação que discute diferenças em conta do PASEP configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 3. Não se considera madura a causa quando a controvérsia sobre a prescrição depende da análise técnica de documentos e fatos controvertidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, 373, II, e 1.013, § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8004188-54.2024.8.05.0191, em que figura como apelante ANA CRISTINA BARRETO DE MORAES e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.